Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726515-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO EMBARGADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 50629015) opostos contra o acórdão (ID 50133248). INTIMEM-SE os Embargados para se manifestarem, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 4 de setembro de 2023 10:52:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador